Tribunal: TJBA
Processo: 8008142-24.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008142-24.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SALDANHA AMARAL DE SOUSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu Saldanha Amaral de Sousa contra sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), fixando pena de 04 meses e 05 dias de detenção, com suspensão condicional por 02 anos. O réu descumpriu medidas protetivas e ameaçou a ex-companheira Maria Quitéria Santos, proferindo ameaças de que se ela não voltasse para ele, não ficaria com mais ninguém. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há suficiência probatória para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, tendo a defesa alegado ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas através do depoimento judicial da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado pelas declarações extrajudiciais prestadas na fase investigativa, demonstrando firmeza e coerência narrativa. 4. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, que geralmente ocorrem de forma clandestina sem presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. O próprio réu confirmou elementos centrais da narrativa da vítima ao admitir que passou na porta da residência da ofendida e "gritou", o que corrobora o contexto dos fatos e a motivação descrita pela vítima, não infirmando seu depoimento. 6. As ameaças proferidas pelo réu foram idôneas para causar temor à vítima, configurando o delito do art. 147 do CP, sendo desnecessária a demonstração de que houve efetiva intenção de cumprir as ameaças, bastando o receio fundado da ofendida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica e familiar praticados de forma clandestina, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar condenação quando prestada com firmeza e coerência, corroborada pelos demais elementos dos autos." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 01.03.2018. Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008142-24.2022.8.05.0274, oriunda da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Apelante SALDANHA AMARAL DE SOUSA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora